Tribunal: TJDFT
Processo: 0712681-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712681-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA VICTHORYA COIMBRA ANTUNES AGRAVADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANNA VICTHORYA COIMBRA ANTUNES, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0701286-98.2022.8.07.0011), ajuizada contra o PLANSAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em que a parte autora busca que a ré autorize, custeie e forneça o medicamento Golimumabe (Simponi) 50MG, para tratamento de artrite reumatóide, pelo prazo e na forma prescrita pelo médico que acompanha a paciente (ID 121530784): “DEFIRO a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, em que se busca que a ré autorize, custeie e forneça o medicamento Golimumabe (Simponi) 50MG para tratamento de artrite reumatóide, pelo prazo e na forma prescrita pelo médico que acompanha a paciente. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o medicamento não está previsto no rol de procedimentos médicos da Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Complementar. Outrossim, entendo que é necessária a instauração de fase instrutória para verificar se o medicamento prescrito se enquadra como Terapia imunobiológica endovenosa, intramuscular ou subcutânea (com diretriz de utilização) e nos demais termos do item 65.1 do anexo II da RN acima mencionada para o tratamento da Artrite Reumatóide. Quanto ao tema, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamento médico não incluído no rol de procedimentos na ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema suplementar de assistência à saúde” (Quarta Turma, RESP 1.733.013/PR, DJe 20.2.2020). Ademais, os efeitos da medida de urgência são irreversíveis, tendo em vista que o fornecimento de tratamentos e medicamentos não previstos no rol da ANS não são considerados pelo atuário no momento de realizar o cálculo de precificação do plano de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se a parte requerida, pessoalmente ou por meio eletrônico, para apresentar contestação em 15 dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Atribuo a presente decisão força de mandado de citação e intimação.” Narra o recurso que a agravante é portadora de artrite reumatóide desde 2015, constatado pela médica Ana Paula F. Carvalho, CRM/DF 18.928, sendo indicado a administração do seguinte medicamento: Golimumabe (Simponi) 50MG. Informa que a interrupção do medicamento e do tratamento podem culminar em anquiloses e alterações anatômicas irreversíveis, capazes de limitar intensamente a capacidade funcional da autora, além de aumentar a chance de morrer por infarto agudo do miocárdio. Assevera que o custo do medicamento, de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, está muito além do poder de compra dos proventos da Agravante, haja vista a necessidade de prover o seu próprio sustento e de sua família. Assim, a agravante requer seja deferida a liminar, a fim de que seja autorizada e realizada a administração contínua da medicação Golimumabe (Simponi), 50MG, na Agravante, (conforme laudo médico datado de 04/02/2022 e assinado pela Dra: Ana Paula Faria Carvalho CRM/DF 18.928), em sua rede credenciada ou em qualquer outra às suas expensas, sob pena de pagamento de multa diária (astreinte) no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento, sem prejuízo de outras medidas que julgar adequadas; É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita (ID 121530784). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Ausentes estes requisitos, reporto-me, até decisão final do colegiado, à r. decisão combatida. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intimem-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador